Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712447-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE EVANDRO DE MELO, MAILDE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO SILVA OLIVEIRA em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0700737-11.2019.8.07.0006, ajuizada contra JOSÉ EVANDRO DE MELO e MAILDE PEREIRA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu formulado pelo autor, no sentido de que fosse retificada a averbação da penhora do imóvel, fazendo incidir apenas sobre 50% do bem, nos seguintes termos (ID 87660619): “O credor requer que seja retificada a averbação da penhora do imóvel, fazendo incidir apenas sobre 50% do bem. Indefiro o pleito. Conforme decidido ao Id 84825331, a manutenção da penhora somente seria possível caso o credor comprovasse a existência de unidade pertencente ao executado, o que não ocorreu. Diante disso, libero a penhora de Id 75710755. Como a penhora recai sobre bem imóvel, devidamente registrado, expeça-se ofício ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, comunicando a liberação da constrição. Fica o exequente intimado a indicar medidas constritivas pertinentes, sob pena de suspensão e arquivamento provisório do feito, nos moldes do art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 dias”. Em seu recurso, a agravante informa que a presente pretensão se refere a cumprimento de sentença referente à cobrança de honorários sucumbenciais oriundos de uma causa patrocinada pelo agravante em favor de Eudes Fernandes de Medeiros contra os agravados, em que obteve sucesso (ação ordinária, no 1998.06.1.004418-7). Informa que na referida ação ordinária à cada um tocaria 50% (cinquenta por cento) da unidade imobiliária, ou seja, 50% para Eudes Fernandes de Medeiros e 50% para os agravados. Esclarece que em 11 de setembro de 2013, por ordem judicial, foi bloqueada a transferência do bem penhorado e nesta mesma data foi ordenada a adjudicação da meação ao Sr. Eudes Fernandes de Medeiros, tocando à cada parte, aos referidos contendores, os 50% de cada um, e a averbação da penhora deste agravante, nos. AV.2R.7- 13996, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Sobradinho-DF. Alega que em meio aos trâmites do cumprimento de sentença, os agravados, em um ato de tamanha má-fé e flagrante fraude à execução, terminaram a obra e foram vendendo unidades e, simplesmente desapareceram desta cidade, ids nos. 76659305, 81532667 e 81733909, visando não pagar o que devem. Informa que compradores incautos, compraram as unidades, mesmo sabendo do registro cartorário da meação de 50% pertencente a Eudes Fernandes de Medeiros e a penhora sobre o imóvel, esta última relativamente a este Credor agravante. Assim, alega que não possui razão a ilustre Julgadora ao cancelar a penhora, pois o agravante, espera por um desfecho desta cobrança honorária por quase 16 anos (data de 27/05/2005), gastando com laudos, perícias, avaliações, despesas judiciais, custas, etc. Dessa forma, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de determinar que a magistrada a quo se abstenha de liberar a penhora já registrada sob o no R.7- 13996, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, ratificando-se em definitivo a penhora já realizada, com o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, autos de no 0700737- 11.2019.8.07.0006, até seus ulteriores termos finais. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 25193400). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em face dos agravados visando o recebimento da quantia de R$ 402.166,85, referente a execução de honorários advocatícios, conforme título executivo judicial. O exequente/agravante não logrou êxito em demonstrar se alguma das unidades a que se requer a penhora ainda pertence à parte executada. O exequente indicou como objeto da avaliação a cobertura do imóvel situada na Área Reservada 2 da Quadra 06, em Sobradinho/DF. No entanto, em diligência, o Oficial de Justiça apurou que no prédio não existe cobertura e que no sexto andar, onde havia uma cobertura, agora existem 6 novos apartamentos e que nenhum deles pertence ao executado, que se mudou do prédio há muitos anos. Sendo assim, não há como determinar o registro ou averbação de penhora sobre os direitos de bem imóvel, cuja propriedade não seja da parte executada. A comprovação de propriedade sobre o imóvel é imprescindível para a constrição, na medida em que o processo executivo, segundo o art. 789, do Código de Processo Civil, direciona-se aos bens do devedor, "presentes e futuros". Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “Cumprimento de sentença. Desconstituição de penhora de bem imóvel - propriedade de terceiro. Prova inequívoca - ausência. A penhora de bem imóvel condiciona-se a comprovação da propriedade, mediante registro em cartório, ou prova inequívoca de que o bem pertence ao executado”. (20150020016753AGI, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 28/5/2018). “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. UNIVERSALIDADE DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. Um dos requisitos para a lavratura da penhora de um bem imóvel é o conhecimento da sua respectiva titularidade, ou seja, indispensável que se demonstre a propriedade, mediante a transcrição em cartório do registro de imóvel ou prova inequívoca de que o bem pertence ao executado. 2. Não há como deferir a penhora quando demonstrado que o imóvel não pertence com exclusividade ao agravado(...)”. (20140020199126AGI, Relator: João Egmont, 5a Turma Cível, DJE: 25/11/2014) Assim, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não há verossimilhança suficiente para o deferimento liminar, na medida em que não restou comprovado que o bem pertence aos agravados. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator